Tribunal: TCU
Processo: 047.656/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 103/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Sebastião Augusto Barbosa Neto (presidente da instituição no período de 3/4/2007 a 17/2/2011) e Construtora Central do Brasil S.A., em razão de sobrepreço constatado pela Controladoria Geral da União na execução das obras do Contrato de repasse 1003629-36/2012, registro Siafi 776848, firmado entre o Ministério do Turismo e o Governo do Estado de Goiás, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção da Vila Cultural de Goiânia - 2a Etapa" (total de repasses da União: R$ 2.925.000,00; vigência: 1/4/2008 a 31/5/2014, com prazo para apresentação da prestação de contas em 31/7/2014); Considerando que a construção da Vila Cultural de Goiânia envolveu a soma de recursos financeiros de três contratos de repasse celebrados com o Ministério do Turismo, tendo sido realizada apenas a Concorrência Pública 001/2009 para a execução de todo o empreendimento, de modo que cada contrato de repasse ensejou a autuação de um processo de tomada de contas especial neste Tribunal (CR 0247.796-34/2007 - TCE Processo 033.941/2019-0 , CR 0249.111-97/2008 - TCE Processo 047.656/2020-4 -este processo-, e CR 1003.629-36/2012 - TCE Processo 005.989/2021-3 ); Considerando que as aludidas tomadas de contas especiais evidenciam a detecção de irregularidades semelhantes, na mesma origem, ou seja, na planilha de quantitativo e preço da Concorrência 001/2009 (Processo: 200800027000197) com possível sobrepreço; Considerando a estreita conexão entre os citados ajustes, na medida em que envolvem irregularidades semelhantes e decorrentes da Concorrência 001/2009, que resultaram em obras realizadas pela Construtora Central do Brasil Ltda./CCB Construtora; Considerando que o TC Processo 033.941/2019-0 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) foi autuado anteriormente ao presente processo e que em cujos autos consta instrução inicial sobre as irregularidades; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial às peças 159 a 161, cujas conclusões foram corroboradas pelo Ministério Público de Contas por meio de parecer exarado à peça 162, da lavra da Procuradora-Geral Dra. Cristina Machado da Costa e Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em apensar definitivamente , com fulcro nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, o presente processo à tomada de contas especial Processo 033.941/2019-0 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), para prosseguimento conjunto do feito, tendo em vista a conexão das matérias. 1. Processo TC- Processo 047.656/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Central do Brasil S.A (02.156.313/0001-69); Sebastião Augusto Barbosa Neto (XXX.737.631-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.